Tribunal: TJMT
Processo: 0000371-84.2009.8.11.0092
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000371-84.2009.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOELCIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 415.849.021-91 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), DAUBENIDES SILVA DE PAULA - CPF: 394.437.601-34 (EMBARGANTE), NILZA VIEIRA BARBOSA - CPF: 432.936.971-00 (EMBARGANTE), ALBERTO PRADO DOS SANTOS - CPF: 305.057.041-53 (EMBARGANTE), ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 790.181.301-68 (EMBARGANTE), GERALDO PRADO DE CARVALHO - CPF: 045.904.811-20 (EMBARGANTE), NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - CPF: 027.976.698-00 (ADVOGADO), ELZA VILELA DE CARVALHO - CPF: 001.683.951-00 (EMBARGANTE), MARIANA PRADO DE SOUZA - CPF: 458.522.351-72 (EMBARGANTE), RICARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 079.522.521-00 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DE MELO CORREIA - CPF: 308.492.339-68 (EMBARGADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), NILZA VIEIRA BARBOSA - CPF: 432.936.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO PRADO DOS SANTOS - CPF: 305.057.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 790.181.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA VILELA DE CARVALHO - CPF: 001.683.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PRADO DE SOUZA - CPF: 458.522.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 079.522.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO APELAÇÃO CÍVEL DIANTE DA SUA INTEMPESTIVIDADE – RENÚNCIA DE ADVOGADO NA INSTÂNCIA SINGULAR COM OBSERVÂNCIA AO ART. 112 DO CPC – INÉRCIA DOS APELANTES EM CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO – DECURSO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO APELO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – TESES SUSCITADAS EM PETIÇÃO DEPOIS DE OPOSTO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INOVAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1- A jurisprudência do STJ
“é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado"
(EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021).

2- No caso, as questões de ordem pública levantadas pelos Embargantes em petição protocolizada
depois
de interposto o Recurso de Agravo Interno, referente à nulidade de citação da confinante, falta de intimação da União e contagem de prazo em dobro, não foram alegadas no Juízo de origem, no Recurso de Apelação, muito menos quanto interposto o Recurso de Agravo Interno contra a decisão unipessoal que não conheceu do Recurso de Apelação diante da sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Joelcio Vilela de Carvalho
e
Daubenides Silva de Paula
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por eles interposto.

De acordo com os Embargantes o Acórdão é omisso quanto questões de ordem pública suscitadas na petição de Id. 129906188, que impactam no reconhecimento da tempestividade do Apelo.

Assim, pugnam pelo acolhimento do Recurso Integrativo, com a análise das teses suscitadas naquela petição, pois constituem matéria de ordem pública e, de conseguinte, reconhecida a tempestividade do Recurso de Apelação.

Intimados, nos termos do artigo 1.023, § 2.º, do CPC, os Embargados deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 14149171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que os Embargantes interpuseram Recurso de Apelação com o intuito de reformar a sentença proferida na Ação de Usucapião Extraordinário c/c Pedido Alternativo de Usucapião Ordinário ajuizada pelos Embargados Ricardo Rodrigues de Souza e Mariana Prado de Souza.

Por meio de decisão unipessoal, não conheci do Recurso de Apelação, porque interposto depois de decorrido o prazo legal (Id. 119719453).

Inconformados, os Embargantes interpuseram Recurso de Agravo Interno alegando que os dois precedentes citados na decisão unipessoal, somente consideram válida a intimação depois de cumprido o disposto no artigo 76 do CPC.

Reiteraram a nulidade da intimação da sentença publicada em nome dos antigos patronos, bem como insistiram na tese de que, após a renúncia, o Juízo de primeiro grau não cumpriu o disposto no artigo 76 do CPC.

Persistiram no argumento de que a intimação é nula e que, para que fosse dispensada a regra do artigo 76 do CPC, o Juízo
a quo
deveria tê-los intimado pessoalmente da sentença, seja por carta ou oficial de Justiça.

Pugnaram pelo provimento do Recurso para que fosse reconhecida e declarada a tempestividade do Recurso de Apelação e, de conseguinte, determinado o seu processamento.

Certificada a tempestividade daquele Recurso e apresentada a Contraminuta pelos Embargados, os Embargantes juntaram a petição de Id. 129906188 em que alegaram a nulidade de citação da confinante, falta de intimação da União e contagem do prazo em dobro.

No julgamento do Recurso de Agravo Interno não foram apreciadas as teses expostas na petição de Id. 129906188 e, assim, os Recorrentes opuseram este Recurso Aclaratório, ao argumento de que o Acórdão é omisso.

Assim, pugnam pelo acolhimento do Recurso Integrativo, com a análise das teses suscitadas citada petição, pois constituem matéria de ordem pública e, de conseguinte, reconhecida a tempestividade do Recurso de Apelação.

A tese não prospera.

Na verdade,
é nítida a inovação dos Embargantes, em afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide.

Depois de proferida a decisão que não conheceu do Apelo por sua intempestividade, os Embargantes opuseram Recurso de Agravo Interno em que alegaram que, nos termos do artigo 76, do CPC, antes de proferir a sentença, o Julgador deveria ter suspendido o trâmite processual e assinalado prazo razoável para que regularizassem o vício de representação.

Em outras palavras, sustentaram que a publicação da sentença seria nula, pois nela constaram os nomes dos advogados que já haviam juntado a prova da renúncia do mandato.

Para afastar qualquer dúvida quanto à assertiva de que, consoante a orientação pacífica do STJ, o artigo 112 do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando do artigo 76 da Lei de Ritos, assim está consignado no voto condutor:

A orientação do STJ é pacífica: o artigo 112 do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 76 da Lei de Ritos.

O caput e o § 1.º, do artigo 112, do Código de Processo Civil estabelecem que:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

No caso, é incontroverso que os advogados que representavam os Agravantes renunciaram ao mandato e lhes deram conhecimento desse fato meses antes da prolação da sentença, bem como que os Recorrentes não providenciaram a constituição de novo patrono no prazo de 10 (dez) dias.

Assim, como os Agravantes, regularmente cientificados da renúncia dos procuradores, não constituíram novo mandatário, no prazo de 10 (dez) dias, conforme estabelece o artigo 112 do CPC,
como consequência, o processo prosseguiu sua marcha, com regular curso dos prazos processuais, independentemente de intimação
.
Este entendimento, há muito, é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, de acordo com a Suprema Corte, “decorrido o prazo de dez dias, após a renúncia do mandato, devidamente notificada ao constituinte, o processo prossegue,
correndo os prazos independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído
.” (AI 676479 AgR-ED-QO, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2008, DJe-152

DIVULG 14-08-2008

PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-02328-08

PP-01647 RT v. 97, n. 877, 2008, p. 132-137). (sem grifos no original)

No âmbito do STJ:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RENÚNCIA DO ADVOGADO COMUNICADA AO MANDANTE, SEM A CONSTITUIÇÃO DE SUBSTITUTO. FLUÊNCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS NORMAL
. SÚMULA Nº 83 DO STJ. 1.
Ocorrendo comunicação válida da renúncia do causídico ao seu mandante, cabe à parte providenciar substituto;
o processo prossegue, fluindo os prazos independentemente de intimação (art. 45 do CPC)
. [...]. (AgRg nos EDcl no AREsp 526.856/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015). (sem grifos no original)

Registro, por oportuno, que a exegese do artigo 45 do CPC/73 corresponde exatamente a prevista atualmente no caput e § 1.º, do artigo 112 da Lei de Ritos
.

Para afastar qualquer eventual incerteza quanto à manutenção desse entendimento pela Corte Superior, transcrevo precedente de relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira,
publicado em 21/05/2020
, em que cita expressamente trecho de aresto relatado pelo Ministro Sidnei Beneti, julgado pela Terceira Turma em 20/09/2012. Verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE.
"NULIDADE DE ALGIBEIRA". SÚMULA N. 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o artigo 45 do Código de Processo Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária do comando inserto no artigo 13 do mesmo diploma. Dessa maneira, tendo o advogado renunciado ao mandato e comunicado esse fato ao mandatário, cumpriria a este providenciar a constituição de novo patrono, sem o que os prazos processuais correm independentemente de intimação
" (AgRg no AREsp 197.118/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 09/10/2012). 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, não se reconhece a denominada 'nulidade de algibeira' quando a parte não a suscita em momento oportuno" (EDcl na SEC 12.236/EX, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020). [...]. (AgInt no AREsp 1634949/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). (sem grifos no original)

Neste ponto, também é pertinente ressaltar que a regra constante no artigo 13 do CPC/73 é a mesma que consta do artigo 76 do atual diploma processual civil, cujo dispositivo, os Agravantes alegam que deve ser aplicado ao caso
.

Dessa forma, não há qualquer fundamento jurídico para albergar a tese dos Recorrentes de que são nulos os atos processuais após a renúncia dos seus advogados. Conforme assinalado, após a renúncia do mandato, devidamente notificada aos constituintes, o processo prossegue independentemente de sua intimação se não houver a constituição de novo procurador.

Ou seja, a publicação da sentença em nome dos antigos patronos não gera nulidade porque os Agravantes, até então, não haviam constituídos novos advogados. Seria nula, por óbvio, se já tivessem outorgados poderes a novos patronos e a intimação publicada em nome dos antigos; entretanto, não é esse o caso.

Há de se ressalvar, mais uma vez, que a renúncia do mandato ocorreu
dois meses
antes de prolatada a sentença, que, por lógica, foi publicada muito tempo depois de exaurido o prazo de 10 (dez) dias previsto no artigo 112, § 1.º, do CPC.

Aliás, há outra ressalva a ser feita: A procuração em nome dos advogados que subscreveram o Recurso de Apelação foi juntada em 03/12/2020, durante o prazo recursal que findou em 04/12/2020, fator que lhes impunha o ônus, caso esse fosse o desejo dos clientes/Embargantes, de interporem o recurso próprio contra a sentença no prazo legal.

Ao pretenderem a devolução do prazo naquela data (03/12/2020), ao invés de interporem o Apelo, o fizeram por conta e risco, porquanto tal fato não poderia impedir ou interferir, como não impediu nem interferiu, na fruição de prazo peremptório.

Por fim, apenas para reiterar os fundamentos já expostos,
transcrevo trechos de decisão monocrática publicada em 17/12/2021, da lavra do Ministro Antônio Carlos Ferreira,
em caso muito semelhante a este.

O Ministro Antônio Carlos Ferreira negou provimento ao Agravo interposto no Recurso Especial n.º 1935280/RJ, tirado em virtude de Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assim ementado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
RENÚNCIA MANIFESTADA POR ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO REALIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.

A renúncia manifestada por advogado constituído e devidamente comunicada pelo mesmo ao patrocinado, ora agravante, dispensa a intimação pessoal da parte para constituição de novo patrono. Inteligência do artigo 76 do CPC/2015
. Precedentes do E. STJ e do E. TJRJ.
Ausência de nulidade pela circunstância das intimações posteriores a renúncia e até a regularização da representação terem sido dirigidas ao anterior patrono.

Agravante que não promoveu a regularização da sua representação processual,
não tendo sido constituído, à época da sentença, qualquer advogado para patrocinar seus interesses
. Nulidade inocorrente, eis que não demonstrado qualquer prejuízo, considerando que o prazo corre em cartório
. Recurso conhecido e improvido, na forma do voto do Desembargador Relator. (sem grifos no original)

No Recurso Especial, a Parte apontou divergência jurisprudencial e ofensa ao artigo 76, do Código de Processo Civil. Sua tese de defesa era a de que, “tendo o cartório do Juízo atestado que não havia nos autos advogado que exercesse a representação do recorrente, deveria ter determinado sua intimação para regularizar a capacidade processual, não se confundindo o disposto no art. 76 com o previsto no art. 112 do CPC/2015” e, com esse argumento, pediu fosse reconhecida, além da violação apontada, “
a tempestividade da apelação”
. (sem grifos no original)

Ao decidir, o eminente Ministro Relator fez constar expressamente o que foi consignado no voto proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos seguintes termos (sem grifos no original):

[...]

Em que pese o esforço do apelante, o mesmo deve ser improvido. Isso porque, desnecessária a intimação pessoal do agravante para que promovesse a regularização da sua representação, em especial, pela circunstância de ter sido regularmente notificado pelo advogado que patrocinava os seus interesses.

[...]

No mais,
não socorre o agravante a alegação de que as intimações continuaram a ser realizadas em nome do advogado que havia renunciado
.

Tal fato não é apto de gerar qualquer nulidade, uma vez que o apelante, devidamente cientificado, não procedeu a substituição do advogado, razão pela qual, não há que se falar em nulidade do julgado, já que não houve qualquer prova do prejuízo.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que "a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes" (EDcl no AgInt no REsp 1558743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).

Assim, o Ministro Antônio Carlos Ferreira concluiu que o entendimento adotado no Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
que é o mesmo firmado por esta Relatora na decisão monocrática
, encontra respaldo na jurisprudência pacífica daquela Corte Superior e negou provimento ao Agravo interposto no Recurso Especial n.º 1935280/RJ.

[...]

Na petição juntada pelos Embargantes
depois
que interposto aquele Recurso de Agravo Interno,
alegam nulidade de citação da confinante, falta de intimação da união e contagem de prazo em dobro
. Contudo,
jamais suscitaram tais teses no juízo singular, fazendo somente depois que o Recurso de Apelação não foi conhecido e, o pior, depois de interposto o Recurso de Agravo Interno
.

De acordo com a Corte Superior:

É
inadmissível
que se acrescente, em embargos de declaração ou em agravo regimental, novos argumentos e pedidos não deduzidos anteriormente, por se tratar de inovação recursal.
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.832.606/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 5/9/2022).

Ainda que as questões de ordem pública possam ser suscitadas em qualquer grau de jurisdição,
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que não podem ser suscitadas em Embargos de Declaração
.

Para ilustrar, transcrevo aresto de Relatoria do Ministro Raul Araújo, publicado em 07/04/2022:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. "
A jurisprudência desta Corte é
pacífica
no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração,
ainda que sobre matéria considerada de ordem pública
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
"
(EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.827.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 7/4/2022). (sem grifos no original)

Se não bastasse, sabe-se que as nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade de falar nos autos, pois,
“é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso)”
. (REsp n. 1.637.515/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 27/10/2020).

Assim, não há qualquer mácula no julgado. Os Embargantes, na verdade, mostram inconformismo com o resultado do julgamento e, em assim sendo, devem interpor o Recurso correto e
não suscitarem teses novas no intuito de reformar o que já foi decidido
.

Com essas considerações,
rejeito o Recurso Aclaratório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022